Tribunal: STF
Processo: HC 124107
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas. Condenação. Dosimetria da pena. Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Alegação de bis in idem. Fixação do regime mais gravoso desprovida de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Impropriedade do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intento de se redimensionar a pena imposta. Precedentes. Denegação da ordem. Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. 



    1. Os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a Quinta Turma, ao negar provimento ao recurso da defesa, fundamentou sua decisão na impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do recurso especial, sob pena de afronta ao enunciado da Súmula nº 7/STJ.



    2. Portanto, sua análise, na extensão e profundidade pretendidos pela impetrante, configuraria supressão de instância, o que é inadmissível, na linha de precedentes. 



    3. A Corte não admite o manejo do habeas corpus para se revolver o conjunto fático-probatório com o fim de se redimensionar a pena imposta (RHC nº 105.150/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12).



    4. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa. 



    5. O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. 



    6. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício para o fim de, reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinar ao juízo processante que fixe o quantum de redução pertinente na espécie.